Tribunal: STJ
Processo: 0017082-48.2006.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197026 - SP (2024/0175856-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
JULIANA RODRIGUES MENDONÇA PEREIRA - SP207109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARGUMENTAÇÃO
DIVERSA. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
tribunal
concluiu que o STF restabeleceu a regência do artigo 55 da Lei n.
– O
a quo
8.212/91 no que se refere aos aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo,
assentando,
expressamente,
a
constitucionalidade do inciso II deste dispositivo legal, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei n. 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória n. 2.187-13/2001, que prevê a necessidade do CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) para a obtenção da imunidade.
III
A Agravante, nas razões do recurso especial, apresenta argumentos acerca
–
da comprovação dos requisitos arrolados no art. 14 do CTN, quais sejam a ausência
de fins econômicos e de remuneração de seus diretores e a aplicação integral de seus
resultados no país.
IV – É deficiente o recurso especial quando a parte recorrente deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51411067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9290c41-cdd0-4c75-84b7-f674e09228f4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9290c41-cdd0-4c75-84b7-f674e09228f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197026 - SP (2024/0175856-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: IVES GANDRA DA SILVA MARTINS - SP011178
ROGERIO LINDENMEYER VIDAL GANDRA DA S MARTINS -
SP114694
ROBERTA DE AMORIM DUTRA - SP235169
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARGUMENTAÇÃO
DIVERSA. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
tribunal
concluiu que o STF restabeleceu a regência do artigo 55 da Lei n.
– O
a quo
8.212/91 no que se refere aos aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo,
assentando,
expressamente,
a
constitucionalidade do inciso II deste dispositivo legal, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei n. 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória n. 2.187-13/2001, que prevê a necessidade do CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) para a obtenção da imunidade.
III
A Agravante, nas razões do recurso especial, apresenta argumentos acerca
–
da comprovação dos requisitos arrolados no art. 14 do CTN, quais sejam a ausência
de fins econômicos e de remuneração de seus diretores e a aplicação integral de seus
resultados no país.
IV – É deficiente o recurso especial quando a parte recorrente deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela FUNDAÇAO VISCONDE DE
contra a decisão que conheceu em parte do Recurso Especial e lhe
PORTO SEGURO
negou provimento, fundamentada na:
i. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
ii. incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal
Federal; e
iii. impossibilidade de se conhecer o Recurso Especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Requer a reforma da decisão no ponto atinente às ofensas aos arts. 489 e
1.022 do CPC, pois não enfrentou o questionamento fulcral da Agravante, qual seja, se
a “ausência do CEBAS teria o condão de suprimir a imunidade de quem cumpre
” (fl. 1.670e).
efetivamente o art. 14 do CTN
Em relação às Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, aponta
ter exposto, de maneira expressa, seus fundamentos e os dispositivos legais violados.
Isso porque, “não pode o ente fazendário condicionar concessão ao atendimento de
” (fl. 1.677e).
contrapartidas não previstas em lei complementar
Quanto ao dissídio jurisprudencial, requer seja reapreciado a divergência
posta, caso os argumentos anteriormente expostos sejam acolhidos.
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação (certidão de fl. 1.692e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos legais para
obtenção do reconhecimento de entidade beneficente de assistência social para fins de
imunidade tributária.
- Da alegada omissão
A Agravante alega ser omisso o julgado, pois não se manifestou se a
ausência do CEBAS teria o condão de suprimir a imunidade tributária de quem
efetivamente preencheu os requisitos previstos pelo art. 14 do CTN.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem assentou que o
STF restabeleceu a regência do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 no que se refere aos
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo, assentando, expressamente, a constitucionalidade do inciso II deste
dispositivo legal, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

5o da Lei n. 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001, que
prevê a necessidade do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social) para a obtenção da imunidade.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a
decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

Neste contexto, denota-se que o julgado anterior, sobre o qual
se fundamentou o acórdão recorrido, afastou a regência do
artigo 55 da Lei n.o 8.212/91. No julgamento dos embargos de
declaração, por sua vez, o STF restabeleceu a regência do
artigo 55 da Lei n.o 8.212/91 no que se refere aos aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo,
assentando,
expressamente,
a
constitucionalidade do inciso II deste dispositivo legal, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
5o da Lei no 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória n.
2.187-13/2001, que prevê a necessidade do CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) para a obtenção
da imunidade.
No caso em análise, tendo em vista que não houve a
apresentação de tal documento, a parte impetrante não faz jus à
imunidade tributária." (fls. 1.228-1.229e)

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; vi) e, deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmara
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v. g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos ER Esp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Com relação à incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, ambas
do Supremo Tribunal Federal, afirma a Agravante ter exposto, expressamente, seus
argumentos e listado os dispositivos legais violados.
Atesta não ser autorizado ao ente fazendário condicionar a concessão ao
atendimento de contrapartidas não previstas em lei.
Nessa perspectiva, a partir da leitura do Recurso Especial, observo ter a
Agravante concentrado suas teses na argumentação de que houve comprovação dos
requisitos arrolados no art. 14 do CTN, quais sejam a ausência de fins econômicos e
de remuneração de seus diretores e a aplicação integral de seus resultados no país.
Em contrapartida, o Acórdão recorrido estabeleceu que o Supremo Tribunal
Federal assentou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91, cujo
conteúdo prevê a necessidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

Social (CEBAS) para obtenção da imunidade. Por consequência, diante da não
apresentação deste documento, inexiste o direito à imunidade tributária pleiteada.
De fato, verifica-se que as razões recursais apresentadas encontram- se
dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
”; e “
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

- Da divergência jurisprudencial
Diante dos óbices processuais aplicados ao caso concreto, impõe-se a
prejudicialidade do exame da divergência jurisprudencial.
Destaca-se que óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea
do permissivo
c
constitucional para questionar a mesma matéria. (AgInt no REsp n. 1.883.971/PR, de
minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/10/2020
8/10/2020
Ademais, a parte Agravante deixou de proceder ao cotejo analítico entre os
arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações fático-
jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Frisa-se ser dever da parte transcrever os trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
A indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente
entre os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles,
demonstrando que partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo
dispositivo legal e deram aos casos analisados soluções distintas, são requisitos para
o conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional.
Dessa maneira, de rigor a manutenção do
em seus próprios
decisum
termos.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437
/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383
/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50532442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:18
Código de Controle do Documento: 977cfdb0-833a-4911-ab86-95c5aa4c8ad3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.026 / SP
Número Registro: 2024/0175856-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170824820064036100 170824820064036100 200661000170826
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
JULIANA RODRIGUES MENDONÇA PEREIRA - SP207109
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS : LUIZ PAULO ROMANO - DF014303
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
Documento eletrônico VDA51382320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 88dd303b-5b0f-487c-b60d-59b5f816338b

JULIANA RODRIGUES MENDONÇA PEREIRA - SP207109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE TORRES DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: FUNDAÇÃO
VISCONDE DE PORTO SEGURO.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 88dd303b-5b0f-487c-b60d-59b5f816338b